Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 36294650 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento do requisitório expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 36733488, causídico anuiu com o montante depositado. Com efeito, decreto a extinção do requisitório de ID: 33818819, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36294650 - Pág. 2). Ademais, o DF esclareceu no ID: 32124033 que os cálculos acostados no ID 30900410 referem-se aos créditos decorrentes dos honorários devidos pelo embargado aos advogados do Distrito Federal. Diante disso, intime-se o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador